Tribunal: TJDFT
Processo: 0711943-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DE ITEM NO ACÓRDÃO SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a ré/embargante sustenta a existência de obscuridade no acórdão, sob o argumento de ser necessária a adequação do uso do monociclo à regra contido no art. 4a, do Decreto Distrital no 33.529/2012. Alega que o usuário do monociclo deve observar as normas para transporte de bicicleta ou similares, quais sejam: a) o transporte deve ser realizado no último carro de cada composição; b) Os usuários que não estiverem conduzindo bicicletas ou similares têm prioridade no embarque, principalmente em horário de movimento intenso; c) a quantidade máxima de bicicletas ou similares a serem transportados em cada viagem não poderá ultrapassar a cinco, podendo esse limite ser ampliado nos dias e horários de baixa utilização desses meios de transportes, a critério do agente de estação ou de segurança. Pugna pelo acolhimento dos embargos para supressão do vício (obscuridade) apontado.
3. Assiste razão a embargante.
4. De fato, embora conste nos parágrafos 8o e 9o do acórdão vergastado que, in verbis: “É inconteste que, embora o regulamento do Metrô (Decreto no 26.516/2005) obste o transporte de bicicleta em seus vagões, o advento da Lei no 4.216/2008, em sintonia com a necessidade de buscar meios alternativos de transporte e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da mobilidade urbana, permitiu o transporte da bicicleta ou similares com propulsão humana. Tem-se, portanto, que a mais recente legislação sobre a matéria autoriza o usuário do Metrô a realizar o transporte de bicicleta ou similares com propulsão humana ao seu lado, próximo ao seu corpo, sendo expressamente vedado o uso do equipamento, nas estações ou nos trens, cabendo ao recorrente a devida fiscalização”, não restou claro que o usuário do monociclo deve obedecer às mesmas regras impostas àqueles que transportem bicicleta e similares nas dependências do Metrô, nos termos dos artigos 3o e 4o do 33.529/2012
5. Assim, com o fim de aclarar o acórdão o parágrafo 9o e o dispositivo final passaram a ter a seguinte redação: “ [...] Tem-se, portanto, que a mais recente legislação sobre a matéria autoriza o usuário do Metrô a realizar o transporte de bicicleta ou similares com propulsão humana ao seu lado, próximo ao seu corpo, sendo expressamente vedado o uso do equipamento, nas estações ou nos trens, cabendo ao recorrente a devida fiscalização. O transporte deverá ser feito, sem prioridade no embarque, no último carro de cada composição, até o máximo de 5(cinco) unidades, podendo tal limite ser alterado, a critério do agente de estação ou segurança, nos dias e horários de baixo movimento. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido para AFASTAR a possibilidade de USO do monociclo elétrico nas estações ou nos trens, ficando, contudo, permitido o INGRESSO do autor, nas dependências do Metrô, portando, ao seu lado ou próximo ao seu corpo, o monociclo elétrico (transporte), devendo ser observadas as regras contidas no artigo 4o do Decreto 33.529/2012.
6. Embargos conhecidos e acolhidos na forma dos itens 5.